Tribunal: TJMT
Processo: 1028111-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028111-48.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HAMILTON LUIZ VALERIO - CPF: 395.928.049-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAMILTON LUIZ VALERIO - CPF: 395.928.049-15 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Seguro Habitacional Vinculado a Financiamento Imobiliário. Prescrição. Prazo Decenal. Art. 205 do Código Civil. Mutuário como Terceiro Beneficiário Indireto. Pretensão de Aplicação do Prazo Ânuo. Art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil. Inaplicabilidade. Inexistência de Omissão. Rediscussão do Mérito. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de Menção Expressa a Todos os Dispositivos.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto pela seguradora, mante
ve
a incidência do prazo prescricional decenal em demanda envolvendo seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento imobiliário.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar a:
(i)
e
xistência de omissão no acórdão quanto ao afastamento da prescrição ânua;

(
ii
)
a
plicabilidade do prazo prescricional do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil;

(
ii
i
)
e
nquadramento jurídico do mutuário no contrato de seguro habitacional;

(
iv
)
i
ncidência de entendimento firmado pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência;
e
(v)
a n
ecessidade de enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir
:

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
rve para a
rediscussão do mérito.

4.
O
Colegiado
enfrentou de forma expressa a matéria prescricional, afasto
u
o prazo ânuo e aplic
ou
o prazo decenal, diante da natureza do seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário.

5.
No seguro habitacional, a indenização securitária é destinada ao estipulante/beneficiário para quitação do saldo devedor, não h
á
pagamento direto ao mutuário, que figura como terceiro beneficiário indireto.

6.
Inaplicável,
n
o caso concreto, o entendimento do STJ
sobre
a prescrição ânua em pretensões do segurado contra o segurador, por
falta
de identidade fática e jurídica.

7.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido devidamente apreciada,
e d
esnecessária a menção literal a todos os dispositivos indicados.

IV.
Dispositivo e
t
ese
:

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: Em demandas envolvendo seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário, cuja indenização securitária se destina à quitação do saldo devedor perante a instituição financeira estipulante, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Caixa Seguradora S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 327341378, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

De acordo com a Embargante, o
C
olegiado omitiu-se
ao afastar a prescrição ânua e aplicar o prazo decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, sob o fundamento de que o mutuário
é
terceiro beneficiário do contrato de seguro.

Argumenta que tal premissa está equivocada, pois, no caso de seguro prestamista, o mutuário figura como segurado, enquanto o beneficiário do contrato é o estipulante, circunstância expressamente prevista no próprio instrumento contratual juntado aos autos.

Aduz que,
em se tratando de
pretensão do segurado em face da seguradora, incide diretamente o disposto no art
igo
206, § 1o,
inciso
II, “b”, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano, razão pela qual a demanda
está
fulminada pela prescrição.

Sustenta que esse entendimento
está
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 2), no qual
firmou-se
a tese de que é ânuo o prazo prescricional para qualquer pretensão do segurado contra o segurador fundada em inadimplemento contratual.

Ressalta que a orientação do STJ é pacífica tanto para seguros em geral quanto, especificamente, para o seguro habitacional e prestamista,
o que afasta
a aplicação do prazo decenal quando o mutuário atua como segurado.

Aduz,
assim, que
a Câmara
deixou de enfrentar adequadamente essa distinção jurídica, o que caracteriza omissão apta a ensejar o acolhimento
do Recurso Integrativo
.

Com esses argumentos,
requer
seja suprida a
omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao
Recurso
, para que seja reconhecida a prescrição ânua da pretensão deduzida pelo segurado/mutuário, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art
igo
487,
inciso
II, do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso enfrentamento expresso dos
artigos
487,
inciso
II, 926 e 927,
inciso
III,
todos do
CPC,
além
do art
igo
206, § 1o,
inciso
II, “b”, do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado Hamilton Luiz Valerio no Id. 330092
858 em que pugna pela rejeição do
s
Aclaratórios
e a imposição de multa por litigância temerária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Caixa Seguradora S.A.

interpôs este Integrativo
em virtude do Acórdão de Id. 327341378, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

De acordo com a Embargante, o Colegiado omitiu-se
ao afastar a prescrição ânua e aplicar o prazo decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, sob o fundamento de que o mutuário
é
terceiro beneficiário do contrato de seguro.

Argumenta que tal premissa está equivocada, pois, no caso de seguro prestamista, o mutuário figura como segurado, enquanto o beneficiário do contrato é o estipulante, circunstância expressamente prevista no próprio instrumento contratual juntado aos autos.

Aduz que,
em se tratando de
pretensão do segurado em face da seguradora, incide diretamente o disposto no art
igo
206, § 1o,
inciso
II, “b”, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano, razão pela qual a demanda
está
fulminada pela prescrição.

Sustenta que esse entendimento
está
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 2), no qual
firmou-se
a tese de que é ânuo o prazo prescricional para qualquer pretensão do segurado contra o segurador fundada em inadimplemento contratual.

Ressalta que a orientação do STJ é pacífica tanto para seguros em geral quanto, especificamente, para o seguro habitacional e prestamista,
o que afasta
a aplicação do prazo decenal quando o mutuário atua como segurado.

Aduz,
assim, que
a Câmara
deixou de enfrentar adequadamente essa distinção jurídica, o que caracteriza omissão apta a ensejar o acolhimento
do Recurso Integrativo
.

Com esses argumentos,
requer
seja suprida a
omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao
Recurso
, para que seja reconhecida a prescrição ânua da pretensão deduzida pelo segurado/mutuário, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art
igo
487,
inciso
II, do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso enfrentamento expresso dos
artigos
487,
inciso
II, 926 e 927,
inciso
III,
todos do
CPC,
além
do art
igo
206, § 1o,
inciso
II, “b”, do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados.

Sabe-se que, n
os termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recurso Integrativo destina-se a
suprir
omissão,
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição ou
corrigir
erro material
; logo,
não
serve
à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgamento por simples inconformismo da parte.

No caso,
não há qualquer omissão a ser suprida
.

O
Colegiado
enfrentou, de maneira expressa, a questão prescricional, afasto
u
a incidência do prazo ânuo do artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil e aplico
u
o prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma, por reconhecer que, na hipótese de seguro habitacional vinculado a financiamento, o mutuário, embora participe da relação securitária, não figura como beneficiário direto da indenização, a qual é destinada à instituição financeira estipulante, beneficiária do contrato.

Com efeito, a própria moldura fática delineada no voto
condutor
deixou claro que o contrato de seguro está atrelado ao financiamento habitacional, tendo por beneficiária a Caixa Econômica Federal, de modo que a indenização securitária
opera pela quitação do saldo devedor perante a estipulante, e não pelo pagamento direto ao mutuário.

Assim,
ainda que
a

E
mbargante busque qualificar o mutuário como “segurado” e
a
estipulante como “beneficiário”, a conclusão adotada no
A
córdão não se assentou em premissa equivocada, mas na natureza da pretensão deduzida em
J
uízo e na estrutura do seguro habitacional, em que o interesse do mutuário é juridicamente protegido como terceiro interessado/beneficiário indireto, justamente porque o adimplemento securitário repercute diretamente no vínculo obrigacional do financiamento.

É exatamente nessa perspectiva que se firmou o entendimento aplicado no
A
córdão: quando a pretensão é veiculada em contexto de seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento, e a indenização securitária é dirigida ao estipulante/beneficiário para quitação do mútuo, não se aplica, em regra, o prazo ânuo previsto para pretensão do segurado contra o segurador, mas o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

O Colegiado
, portanto, não ignorou a distinção contratual apontada pela Embargante; apenas concluiu, com base na natureza do seguro e na finalidade da indenização, que a hipótese não se amolda ao regime prescricional por ela defendido.

De igual modo,
não procede a
alegação de que ao caso aplica-se
o Incidente de Assunção de Competência indicado pela Embargante como fundamento obrigatório para alteração do julgado.

Com efeito, a
inda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação acerca do prazo ânuo em pretensões do segurado contra o segurador em determinadas modalidades de seguro,
a aplicação desse entendimento pressupõe identidade entre a situação jurídica examinada no precedente e aquela enfrentada no caso concreto
, o que não ocorreu.

Basta a leitura do voto condutor para verificar que o
Colegiado
partiu de premissas específicas do seguro habitacional vinculado ao financiamento, em que a indenização não se volta ao segurado como destinatário direto do pagamento, mas à instituição financeira estipulante, para quitação do saldo devedor, razão pela qual permaneceu hígida a conclusão pela prescrição decenal.

Desse modo, não há omissão a suprir. O que se observa é a tentativa de atribuir aos Embargos de Declaração efeito de reapreciação da matéria, para que se adote tese diversa sobre o prazo prescricional, o que é incabível na via estreita do artigo 1.022 do CPC, sobretudo quando o tema foi enfrentado e decidido de forma fundamentada.

Q
uanto ao prequestionamento, registro que não se exige menção literal e individualizada a todos os dispositivos indicados pela parte, basta que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu.

Ainda assim, fica consignado que a conclusão mantida não
ofende
os artigos 487, inciso II, 926 e 927, inciso III, do CPC, nem o artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil, porquanto, na hipótese, não se reconhece a prescrição ânua, mante
ve
-se o entendimento pela incidência do prazo decenal, conforme fundamentação já exposta.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração.

Por fim, deixo de aplicar a multa requerida pelo Embargado, pois trata-se do primeiro Recurso Integrativo, oposto para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026